Tribunal: STM
Processo: 7000785-44.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. AFETAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO. PENA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1- O Acórdão desta Corte que admitiu o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 estabeleceu a desnecessidade de suspender os feitos que eventualmente discutam o oferecimento da ANPP. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 2- A Acusada, sabedora do falecimento da pensionista, tinha consciência de que não fazia jus aos valores depositados pela Administração Militar a título de pensão. É a partir dessa premissa que se constata o dolo específico da Acusada, que se quedou silente no intuito de manter a Administração Castrense em erro, de forma que os valores continuaram a ser depositados e, em momento subsequente, deles se apropriou. 3- Não se pode reconhecer, em favor da Acusada, situação de estado de necessidade quando ela se valeu dos valores indevidos por período absolutamente incompatível com tal instituto, o que, no presente caso, equivaleria a admitir que, ao longo de sete meses consecutivos, a Acusada se viu surpreendida diante de perigo certo e atual que não podia de outro modo evitar. 4- A confissão da conduta criminosa pela Acusada não é suficiente para mitigar sua pena quando, ao tempo de tais declarações, a autoria do crime não era ignorada ou imputada a outrem. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000785-44.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANA PAULA DIAS COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE AFETAÇÃO DO PROCESSO À INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS EM RAZÃO DO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000785-44.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: ANA PAULA DIAS COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251
DO
CPM.
PRELIMINAR.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL – ANPP. AFETAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA. ESTADO DE
NECESSIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONFISSÃO.
PENA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1- O Acórdão desta Corte que admitiu o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000
estabeleceu a desnecessidade de suspender os feitos que eventualmente
discutam o oferecimento da ANPP. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
2- A Acusada, sabedora do falecimento da pensionista, tinha consciência de que
não fazia jus aos valores depositados pela Administração Militar a título de
pensão. É a partir dessa premissa que se constata o dolo específico da Acusada,
que se quedou silente no intuito de manter a Administração Castrense em erro,
de forma que os valores continuaram a ser depositados e, em momento
subsequente, deles se apropriou.
3- Não se pode reconhecer, em favor da Acusada, situação de estado de
necessidade quando ela se valeu dos valores indevidos por período
absolutamente incompatível com tal instituto, o que, no presente caso,
equivaleria a admitir que, ao longo de sete meses consecutivos, a Acusada se
viu surpreendida diante de perigo certo e atual que não podia de outro modo
evitar.
4- A confissão da conduta criminosa pela Acusada não é suficiente para mitigar
sua pena quando, ao tempo de tais declarações, a autoria do crime não era
ignorada ou imputada a outrem.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de afetação do processo ao
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em razão do não oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal pelo Ministério Público Militar. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(evento 1, doc. 2) contra sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou a civil ANA PAULA DIAS COSTA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 251, caput, do
Código Penal Militar, reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade bem como o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto em caso de
cumprimento de pena (evento 1, doc. 1).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 11/11/2022, nos seguintes
termos (Processo nº 7000158-28.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
Consta dos autos que JOANA MARIA MACAPUNA ANDRADE (CPF 124.319.662-91) era
titular de pensão militar junto à Marinha do Brasil (evento 22, doc. 1, p. 1) e faleceu em
11/07/2016 (evento 1, doc. 1, p.1, e evento 39), sendo a administração militar mantida em erro
sobre essa condição até fevereiro de 2017, suspendendo o pagamento de proventos após
conhecimento do fato por meio do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI)
(evento 22, doc. 1, p. 5).
No curso do inquérito foi apontada como suspeita “ANA PAULA DIAS”, sobrinha a cuidadora
residente da pensionista falecida; procurada pela autoridade militar para prestar
esclarecimentos no curso do inquérito, essa civil não se apresentou (evento 1, doc. 4), sendo
relacionada como possível autora no relatório do inquérito policial militar (evento 1, doc. 5,
págs. 14-16).
Com o afastamento de sigilo bancário da pensionista (autos 7000059-29. 2020.7.08.0008), os
dados obtidos comprovaram a realização de diversas transferências bancárias para a
beneficiária ANA PAULA DIAS COSTA (CPF 353.837.712- 04) (evento 9, doc. 6), saques de
dinheiro realizados sucessivamente àquelas operações de transferência (Banco Bradesco), nos
mesmos terminais de autoatendimento (evento 82, doc. 3); pagamento de fatura de cartão de
crédito titularizado por ANA PAULA DIAS COSTA (evento 85), pagamentos de contas de
consumo, pagamentos de financiamento de veículo etc. (evento 9, doc. 6; evento 82, docs. 2, 7-
10; evento 84).
O relatório produzido pela SPAI/PGJM (autos do IPM, evento 77, doc. 2) confirmou a
identidade de endereço entre ANA PAULA DIAS COSTA e a pensionista falecida e a existência
de um irmão de ANA PAULA, “SAURO [SAULO] DIAS LOPES” (CPF 679.372.502-59), que
foi a pessoa responsável por formalizar o registro de óbito da pensionista junto ao Registro
Civil (evento 39, doc. 1, pág. 3).
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O valor do prejuízo nominal suportado pela Administração Militar foi calculado em exame
pericial no valor de R$ 48.474,17, não atualizado (evento 22, doc. 1, p. 13).
Assim procedendo, a ANA PAULA DIAS COSTA incidiu no delito de estelionato (artigo 251,
caput, do Código Penal Militar), porque de forma livre, consciente e voluntária, manteve a
administração militar em erro e, utilizando cartão bancário e senha pessoal de JOANA
MARIA MACAPUNA ANDRADE, apropriou-se dos valores de proventos creditados
irregularmente em favor da ex-pensionista, obtendo vantagem ilícita em prejuízo do
patrimônio sob administração militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso III, “a”, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia em
desfavor de ANA PAULA DIAS COSTA como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal
Militar, para se ver processar e julgar.
Em
17/11/2022,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000158-
28.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 2). A Acusada foi citada em 10/1/2023 (Processo nº
7000158-28.2022.7.08.0008, evento 11) e a sua Resposta à Acusação foi juntada aos autos
em 8/2/2023 (Processo nº 7000158-28.2022.7.08.0008, evento 14).
Em 29/5/2023, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa: LUCÉLIA
PADILHA DE CASTRO e MAYKY TAYLY GUIMARÃES FRANCO. Na mesma
oportunidade, a Acusada foi qualificada e interrogada (Processo nº 7000158-
28.2022.7.08.0008, evento 65).
A respeito do teor das declarações da Acusada, assim registrou a sentença
(evento 1, doc. 1):
Interrogada em juízo, a acusada ANA PAULA DIAS COSTA respondeu (evento 65, docs. 03 a
05):
“QUE fez uso dos proventos, mas não tinha consciência; QUE, na época, estava passando por
uma situação complicada; QUE, antes do falecimento da JOANA, ficou desempregada; QUE
seu marido também ficou desempregado; QUE o esposo estava terminando a graduação;
QUE a JOANA lhe criou e ajudou na criação das suas filhas; QUE tinham muitas dívidas
para pagar; QUE pensou que o dinheiro que estava caindo na conta era de algum seguro ou
coisa relacionada; QUE tinha cartão magnético da conta; QUE não tinha procuração da
JOANA; QUE, no período em que ficou doente, teve procuração da JOANA; QUE a JOANA
lhe criou junto com seus irmãos; QUE, todo ano, chegava a carta para comprovação de vida e
levava a JOANA até a OM; QUE, atualmente, não teria condições de restituir o dinheiro à
Marinha; QUE, atualmente, faz serviços pontuais: vende produtos para a Universidade
Federal do Pará; QUE, atualmente, o esposo está trabalhando e recebendo 1 salário mínimo;
QUE nunca respondeu a processo anteriormente. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE
acha que ainda possui os comprovantes com os gastos da falecida; QUE pagou uma parcela
do Imposto de Renda da falecida também; QUE a JOANA pagava a escola das suas filhas,
pois considerava netas; QUE, no contrato da escola, a JOANA não estava como responsável
financeira. Às perguntas da DPU, respondeu: QUE, depois do falecimento da JOANA, sua
situação complicou muito; QUE a JOANA fazia tudo pela família e acabaram se acomodando;
QUE, depois, a energia foi cortada, o forro da casa caiu e apareceram problemas elétricos na
casa; QUE precisou fazer fisioterapia por causa de uma hérnia cervical e não conseguiu
trabalhar nesse período; QUE os colegas da igreja lhe ajudaram financeiramente; QUE a
mãe do MAYKY ajudou com a alimentação e pagando a energia; QUE a igreja também pagou
conta de energia; QUE a JOANA era a provedora da família”.
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No prazo do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu que
fosse oportunizada à Defesa a juntada de documentos comprobatórios das alegações
defensivas (Processo nº 7000158-28.2022.7.08.0008, evento 66), o que a Defensoria Pública
da União providenciou em 22/6/2023 (Processo nº 7000158-28.2022.7.08.0008, evento 69).
Em 10/7/2023, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas
(Processo nº 7000158-28.2022.7.08.0008, evento 75). A Defesa, a seu turno, fê-lo em
14/7/2023 (Processo nº 7000158-28.2022.7.08.0008, evento 78).
Em 2/8/2023, a Sentença foi disponibilizada (Processo nº 7000158-
28.2022.7.08.0008, evento 84).
Em
4/8/2023,
a
Defesa
interpôs
apelação
(Processo
nº
7000158-
28.2022.7.08.0008, evento 88).
Em suas Razões, a DPU requereu (evento 1, doc. 2):
[...]
b) Recebimento e regular processamento destas Razões de Apelação, porque preenchidos os
pressupostos legais, bem como o seu recebimento no efeito devolutivo integral do recurso;
c) Preliminarmente, a defesa requer que o presente processo-crime seja afetado ao IRDR
requerido no OFÍCIO Nº 40001352042, por ser similar ao caso paradigma apensado, e,
posteriormente, seja devolvido à instância de primeiro grau, com intimação do MPM para
apresentar proposta de ANPP, e, em caso de recusa, requer-se, consequentemente, a remessa
dos autos à CCR do órgão ministerial militar para deliberação em caráter conclusivo,
conforme art. 28-A, § 14, CPP; Resolução 109/2020 do CSMPM e art. 5º, §§ 3º e 4º da
Resolução 6/1993 do CSMPM.
d) No mérito, evidenciada a ausência de dolo específico, deve-se reformar a sentença de piso,
pois verifica-se que a apelante deve ser absolvida, na forma do art. 439, d, do Código de
Processo Penal Militar, vez que a conduta foi atípica, o que exclui a culpabilidade;
e) No mérito, a reforma da sentença penal, com o reconhecimento da conduta praticada em
razão do estado de necessidade justificante (art. 43, CPM), a fim de que a conduta da apelante
seja classificada como não ilícita, na forma da fundamentação exposta;
f) Subsidiariamente, pugna-se pela reforma da sentença, a fim de ser aplicada a atenuante art.
72, III, d, CPM, o que se verificou no interrogatório judicial realizado no Evento 66, Ata 1,
Vídeo 4 dos autos, especificamente nos primeiros minutos do vídeo, ainda que abaixo do
mínimo legal;
g) Sejam consideradas prequestionadas todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as
interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência.
Em contrarrazões, o Parquet requereu o desprovimento do recurso defensivo
(evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo da Defensoria Pública da União.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Porém, antes de realizar o enfrentamento dos pedidos meritórios, faz-se
premente analisar preliminar arguida pela Defesa.
PRELIMINAR DE AFETAÇÃO DO PROCESSO À INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
Preliminarmente, assim requereu a Defesa (evento 1, doc. 2):
Preliminarmente, a defesa requer que o presente processo-crime seja afetado ao IRDR
requerido no OFÍCIO Nº 40001352042, por ser similar ao caso paradigma apensado, e,
posteriormente, seja devolvido à instância de primeiro grau, com intimação do MPM para
apresentar proposta de ANPP, e, em caso de recusa, requer-se, consequentemente, a remessa
dos autos à CCR do órgão ministerial militar para deliberação em caráter conclusivo,
conforme art. 28-A, § 14, CPP; Resolução 109/2020 do CSMPM e art. 5º, §§ 3º e 4º da
Resolução 6/1993 do CSMPM.
Quanto ao pleito de afetação do presente feito ao IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, observa-se sua impertinência. Da leitura do Acórdão que admitiu o
Incidente, extrai-se, com clareza, que esta Corte decidiu não suspender os feitos em que
eventualmente ocorressem discussões sobre o oferecimento do ANPP e, bem assim, do
sursis processual. Veja-se (Processo nº 7000457-17.2023.7.00.0000, evento 62):
[...]
4. Da suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma
O art. 982, inciso I, do CPC, estabelece que, admitido o IRDR, será prolatada decisão acerca
da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos em curso no âmbito da
competência do Tribunal. Vide:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso;
Tal sobrestamento dar-se-á pelo prazo máximo de 1 (um) ano, período previsto no art. 980 do
diploma processual civil para o julgamento do Incidente, podendo ser prorrogado por decisão
monocrática fundamentada.
Entretanto, o Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal categoriza que a suspensão dos feitos não é um efeito automático da decisão de
admissibilidade do Incidente:
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da
admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua
conveniência." (Grifos nossos.)
O § 2º do art. 25 da Recomendação nº 134 do CNJ, de forma semelhante, firma o
entendimento de que, excepcionalmente, o Tribunal pode deixar de promover a suspensão dos
processos. Litteris:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada. (Grifo nosso.)
No caso em tela, não se vislumbra a necessidade da suspensão dos feitos em que haja a
discussão acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis processual no
âmbito desta especializada.
Desnecessário o sobrestamento justamente devido à proteção ao jurisdicionado, uma vez que
a suspensão do processo ensejaria o risco da extensão do processo penal, proporcionando
tempo maior da resposta estatal quanto ao julgamento do feito cujo resultado possa ser a
restrição da liberdade do indivíduo.
Ademais, devido à natureza jurídica dos institutos do ANPP e do Sursis processual, negócios
jurídicos processuais, impele não interferir nos feitos em andamento nos quais houve a
concessão pelos magistrados de tais instrumentos, na medida em que o princípio da confiança
cria no réu a expectativa de concluir o pacto e, consequentemente, ter a pena declarada
extinta.
Logo, pelas razões expendidas, inadequada a suspensão do processo paradigma, já que, como
os impetrantes do Habeas Corpus foram agraciados com a suspensão condicional do
processo, expectativas foram geradas de que, com o cumprimento do Sursis, adquirirão a
declaração de extinção de punibilidade.
Pelo exposto, deixo de suspender os feitos nos quais tal discussão esteja colocada. (Grifos no
original.)
Quanto à aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, esta Corte tem
entendimento já pacificado, ao qual me filio, no sentido de que o Código de Processo Penal
Militar não é omisso no ponto em questão, de forma que o aludido dispositivo legal não se
aplica no âmbito da Justiça Militar da União. Transcreve-se enunciado de súmula desta Corte
nesse sentido:
ENUNCIADO Nº 18
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Colaciona-se, ainda, julgado recente desta Corte, cujo julgamento se deu por
unanimidade:
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSITURA. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
DECISÕES DA EXCELSA CORTE PELA VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO.
ANÁLISE DOS REQUISITOS E SUBJETIVOS DESCRITOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
RATIFICAÇÃO.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte estabelece
que “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”. Portanto, se por um lado, de
fato, o referido verbete não possui caráter vinculativo, a Decisão do Juízo apontado coator
reverbera o entendimento consolidado no âmbito desta Justiça Militar da União. Além disso,
conforme se extrai da dicção do art. 28-A do Código de Processo Penal, a lei estabelece
como requisito objetivo para o acordo de não persecução penal que o crime apurado não
tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, não sendo esta a hipótese dos autos
vertentes. Ainda que fosse o caso de considerar o referido Acordo no âmbito desta Justiça
Militar da União, o que ressaltamos, não se verifica, o dispositivo dá conta de que o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, de sorte que, no caso em
exame, claramente o Órgão ministerial sinalizou pelo seu não cabimento optando pelo
oferecimento da Denúncia e, por via de consequência, do prosseguimento da ação penal
militar por ele proposta. Vale dizer que, ainda que se cogitasse da hipótese de aplicação do
referido Instituto, é certo que o delito de homicídio culposo pelo qual o Paciente foi
denunciado ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor de resultado),
circunstância que por si só não recomenda a possibilidade da celebração do Acordo de Não
Persecução Penal, uma vez que não estariam presentes os objetivos preventivos do Acordo,
consubstanciados nitidamente na necessidade e na suficiência para a reprovação e prevenção
do delito. Ainda assim, considerando os recentes entendimentos expendidos no âmbito do
Supremo Tribunal Federal acerca da viabilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito desta Justiça Especializada, com todas as vênias a esse entendimento, se as
especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não
oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário, ao meu sentir,
o próprio oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial evidencia o afastamento taxativo
da propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal, pois, a toda evidência, o
Ministério Público, ao fundamentar a sua convicção pela persecução penal, sinaliza
claramente que, para a conduta descrita, nas circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá,
tão somente, a capitulação jurídica defendida e a consequente reprimenda dentro dos limites
cominados, jamais o Acordo, tornando, portanto, desnecessária a exigência de manifestação
expressa do dominus littis acerca do não cabimento por motivos óbvios. Indeferimento da
medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.
(STM. Habeas Corpus Criminal n.º 7000279-34.2024.7.00.0000. Relator: CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 12/06/2024. Data de Publicação: 27/06/2024.) (Grifos
nossos.)
Por todo o exposto, rejeito a presente preliminar defensiva.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa (evento 1, doc. 2) contra Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que
condenou a civil ANA PAULA DIAS COSTA à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do crime tipificado no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, reconhecendo-se o direito
de apelar em liberdade bem como o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-
se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena (evento 1, doc. 1).
O Apelo defensivo não comporta provimento.
De início, importa esclarecer que a dinâmica fática descrita pelo Ministério
Público Militar em sua Denúncia é inconteste e foi, inclusive, confessada pela Acusada,
sendo, ao fim, acolhida pela Sentença condenatória (evento 1, doc. 1). Veja-se (evento 1, doc.
1):
Após o encerramento da instrução processual, verifico que o pedido condenatório é
procedente, visto que comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estelionato, senão
vejamos.
Ficou comprovado o dano ao Erário causado pela realização de saques indevidos, relativos
aos pagamentos de agosto de 2016 a fevereiro de 2017 atinentes à Pensionista de Militar ex-
combatente JOANA MARIA MACAPUNA ANDRADE, pagamentos esses ocorridos após a sua
morte em em 11/07/2016, como se verifica do registro de óbito à fl. 16 do IPM. A Marinha
tomou conhecimento do óbito mediante o Sistema Informatizado de Controle de Obitos
(SISOBD), em 15/02/2017.
A vantagem era ilícita após a morte da pensionista, resultando em um prejuízo ao patrimônio
sob administração militar. Em 10/06/19, o valor atualizado do prejuízo sofrido pelo erário
administrado pela Marinha totalizou R$ 61.456,29 (sessenta e um mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) (Autos do IPM 7000213-81.2019.7.08.0008/PA,
fls. 25/28). Não houve reversão bancária de acordo com o oficio s/n°, datado de 25 de agosto
de 2017, do Banco Bradesco, pois a conta encontrava-se sem saldo (folhas 21/23 do IPM).
À fl. 92 do IPM consta laudo pericial apontando um valor do prejuízo de R$ 62.478,81,
atualizado em 18/10/2019, referente aos pagamentos realizados na conta da pensionista
falecida nos meses de agosto/2016 a fevereiro/2017. Isso porque o pagamento do mês de
julho/2016 ainda era devido.
É importante salientar, que o agente, para iniciar a execução do estelionato, deve, em um
primeiro momento, empregar artifício, ardil ou qualquer outra fraude, induzindo ou mantendo
alguém em erro. “Artifício” é a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima:
disfarce, efeitos especiais, documentos falsificados etc. “Ardil” é a conduta enganosa.
“Qualquer outro meio fraudulento” é uma fórmula genérica que o legislador encontrou para
englobar qualquer outra artimanha capaz de enganar a vítima, como, por exemplo: o silêncio,
seguido de ação tendente a obter vantagem ilícita.
Foi o que ocorreu no caso em análise. Apesar de a acusada ter deixado de comunicar o óbito
da pensionista, verifica-se que não tinha obrigação de fazê-lo pois não tinha parentesco com a
de cujos, sendo dessa apenas uma cuidaora. Entretanto, no caso concreto, ela deixou de
comunicar óbito e se locupletou, em seguida, do dinheiro depositado na conta corrente da
falecida ao longo de aproximadamente 07 (sete) meses: julho/2016 a janeiro/2017.
Não se pode deixar de reconhecer a existência de conduta fraudulenta, pois, mediante o
silêncio, a acusada manteve em erro a Administração Militar (que desconhecia o óbito da
pensionista e continuou a pagar o valor da pensão) e obteve vantagem ilícita realizando
diversas transferências na conta bancária da falecida, conforme ficou comprovado nos autos
da quebra de sigilo bancário.
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o afastamento de sigilo bancário da pensionista (autos 7000059- 29. 2020.7.08.0008), os
dados obtidos comprovaram a realização de diversas transferências bancárias para a
beneficiária ANA PAULA DIAS COSTA (CPF 353.837.712- 04) 82, doc. 3), tais como:
pagamento de fatura de cartão de crédito titularizado por ANA PAULA DIAS COSTA (evento
85), pagamentos de contas de consumo, pagamentos de financiamento de veículo etc. (evento
9, doc. 6; evento 82, docs. 2, 7-10; evento 84).
O relatório produzido pela SPAI/PGJM (autos do IPM, evento 77, doc. 2) confirmou a
identidade de endereço entre ANA PAULA DIAS COSTA e a pensionista falecida e a existência
de um irmão de ANA PAULA, “SAURO [SAULO] DIAS LOPES” (CPF 679.372.502-59), que
foi a pessoa responsável por formalizar o registro de óbito da pensionista junto ao Registro
Civil (evento 39, doc. 1, pág. 3). A própria ANA PAULA DIAS COSTA, em interrogatório,
confessou os fatos, alegando que passava por necessidades financeiras (evento 65, vídeos 4 e
5). A confissão, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio, está acompanhada de
outras provas. Assim, não resta dúvida alguma que a ré manteve a administração militar em
erro, obtendo vantagem ilícita.
A prova da materialidade do delito, portanto, encontra-se demonstrada pela Perícia Contábil
mencionada e também pelos documentos fornecidos por instituição bancária nos autos
apartados de quebra de sigilo bancário (Autos nº 7000059-29. 2020.7.08.0008).
A autoria também é incontestável, visto que admitida pela própria acusada, embora tenha
argumentado que realizou saques para pagamento de despesas pessoais pois estaria em uma
situação financeira difícil.
À fl. 67 do IPM consta o depoimento de ANTONIO JONAS MACAPUNA DE ANDRADE, filho
registrado pela falecida pensionista, o qual declarou que a acusada morava com a falecida
pensionista e sabia a senha bancária dessa:
(...)
Interrogada em juízo, a acusada ANA PAULA DIAS COSTA respondeu (evento 65, docs. 03 a
05):
(...)
Constata-se que, em seu interrogatório em juízo, a acusada confessou a prática do ilícito em
conformidade com o art. 307 do Código de Processo Penal Militar, estando tal confissão
corroborada pelas demais provas, como a documental. Apesar disso, não há que se falar em
atenuante de confissão espontânea, porque a autoria não era desconhecida nem imputada a
outrem, nos termos exigidos pelo art. 73, III, 'd', do CPM, visto que os saques bancários foram
identificados por intermédio da quebra de sigilo bancário e a acusada não compareceu para
depor no IPM.
Nesse passo, repita-se, o recebimento indevido de Pensão Militar por parte da acusada, que
restou demonstrado nos autos, caracteriza o crime previsto no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar.
Quanto à dinâmica dos fatos há de se concordar com a Sentença. Ou seja, a
Acusada realizou saques ilícitos na conta de titularidade da civil JOANA MARIA
MACAPUNA ANDRADE, pensionista de Militar ex-combatente da Marinha, falecida em
11/07/2016.
Para tanto, a infratora valeu-se de seu silêncio para que os pagamentos
indevidos não cessassem, causando dano ao erário na ordem de R$ 62.478,81 (sessenta e dois
mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), atualizado em 18/10/2019,
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referente aos pagamentos realizados na conta da pensionista falecida nos meses de
agosto/2016 a fevereiro/2017.
Aduziu a Defesa que a conduta da Acusada careceu de dolo específico exigido
pelo artigo 251, § 3º, do CPM (evento 1, doc. 2):
Ao final desta instrução processual, não restou comprovado que a apelante, agiu com dolo na
ação de obter vantagem para si ou para outrem em detrimento da Administração militar,
conforme imputação descrita no art. 251, § 3º do Código Penal Militar.
Portanto, a Inicial acusatória e as Alegações Escritas do Parquet se limitam a imputar o fato
típico, sem delinear a vontade livre e consciente da defendente dirigida a realizar a conduta
insculpida no tipo penal incriminador, vez que o dolo não se esgota na mera realização da
conduta e ocorrência do resultado, sob pena de incorrer em responsabilidade penal objetiva –
e não existe responsabilização objetiva na seara criminal, seja comum seja militar, do Direito
brasileiro.
Sabe-se que o delito capitulado no art. 251, § 3º do CPM, de fato, é um crime material e exige
dolo específico em obter vantagem para si ou para outrem e de prejudicar terceiro (no caso, a
Administração militar), cuja consumação reside na própria execução da ação volitiva (da
vontade qualificada em praticar a conduta) do agente.
(...)
Sabe-se que o elemento objetivo da fraude – o estelionato – exige, ainda, que o agente tenha a
consciência da ilicitude, num grau absoluto e inequívoco, pois demanda o concilium fraudis,
elemento que não resta demonstrado.
(...)
Na análise do caso em comento, evidencia-se a falta de emprego de meio ardil e/ou
fraudulento na conduta perpetrada pela defendente. Não restou comprovado, em nenhum
momento, que a apelante teria agido com vontade livre e consciente de beneficiar-se
indevidamente, em virtude de não ter utilizado ardil ou outro meio fraudulento para a
percepção do benefício e assim manter a Administração militar em erro.
Sem razão a Defesa. A presença do dolo da Acusada é inequívoca.
Como consabido, o dolo é elemento subjetivo que, justamente por isso, não
pode ser detectado de forma imediata. A constatação de sua presença se dá de forma mediata,
por meio da análise das ações exteriorizadas pelo agente, das quais se possa extrair
conclusões a respeito do seu nível de consciência e de seu desejo para com o resultado
danoso defeso pela norma penal.
Assim, fica claro que a Acusada, sabedora do falecimento da civil JOANA
MARIA MACAPUNA ANDRADE, pensionista de Militar, tinha consciência de que não
fazia jus aos valores depositados pela Administração Militar a título de pensão. É a partir
dessa premissa que se constata o dolo específico da Acusada, que se quedou silente no intuito
de manter a Administração Castrense em erro, de forma que os valores continuaram a ser
depositados e, em momento subsequente, deles se apropriou.
O Superior Tribunal Militar tem, há muito, entendimento de que, em casos
semelhantes, a presença do silêncio malicioso implica na configuração do crime de
estelionato, veja-se:
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de nulidade da
Sentença suscitada pela DPU. Alegação de que a Decisão não enfrentou todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em afronta ao
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ao contraditório e à ampla
defesa. Frise-se que o Julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses desenvolvidas pela
defesa, quando há fundamentação idônea a justificar seu livre convencimento e os argumentos
defensivos não são suficientes para infirmar a decisão. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. II. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Vê-se dos
autos que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito
imputado ao Réu na Denúncia. III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta do Réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma. IV. Da análise das elementares do tipo, vê-se que o Réu, de forma livre e
consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, que efetuou os
depósitos indevidamente, após o falecimento da ex-pensionista, por intermédio do seu silêncio
fraudulento, em não comunicar o óbito de sua avó, ou seja, omitiu-se dolosamente, com o
escopo de continuar a sacar as quantias depositadas em prejuízo ao erário. “A omissão,
caracterizada pelo silêncio malicioso do agente em relação ao falecimento do titular do
benefício, perfaz o meio fraudulento no estelionato previdenciário”. Precedente do STM. V.
Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença
condenatória. VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000408-10.2022.7.00.0000. Relator: JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 24/11/2022. Data de Publicação: 20/12/2022.) (Grifos nossos.)
Em se avançando, a Defesa aduziu, em favor da Acusada, a configuração do
estado de necessidade. Destacam-se alguns trechos (evento 1, doc. 2):
Ao final da instrução probatória realizada em audiência (evento 66, Ata 1), restou evidente a
presença de causa de exclusão da ilicitude, prevista no arts. 42 e 43 do CPM, qual seja, o
estado de necessidade.
Trata-se de conflito de interesses que a adversidade faz nascer, em vista de uma situação de
perigo que se descortina, levando o sujeito a atuar movido pelo instinto de conservação
próprio ou alheio.
(...)
A partir deste momento, a defesa técnica chama a atenção deste E. STM para a literalidade e
o sentido do dispositivo acima referido, bem como, a relação do perigo atual (à época) em que
a apelante estava prestes a passar, objetivando-se chegar à conclusão de que as parcelas
sacadas restaram em um mal menor do que se o grupo familiar tivesse desembocado em um
quadro de severa miserabilidade.
(...)
O perigo atual e iminente, justifica-se, de maneira clarividente, quando do momento do
falecimento da de cujus, em que a situação familiar alterou-se drasticamente, de forma até
abrupta, tendo como referência o fato de que o efetivo sustento da casa, era realizado pela
falecida pensionista; a situação de poucos recursos já coloca o cidadão em um quadro pré-
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crítico, com a redução praticamente a zero (0) da renda familiar, o perigo do estado de
miséria e de vulnerabilidade social consolida-se de tal maneira que, o pânico momentâneo do
porvir das circunstâncias, afeta diretamente a consciência do indivíduo.
Todas as testemunhas e as declarações da apelante, evidenciaram que foram várias as
tentativas de se buscar uma saída para situação, isto é, conseguir-se uma vaga de emprego no
complexo mercado de trabalho, de um país como o Brasil, em que a ‘válvula de escape’ para
situação (como um todo) não restar pior, é a criatividade e o empreendedorismo do brasileiro,
a exemplo do serviço que a apelante presta, por exemplo, à UFPA, como potencial artesã.
(...)
A conduta praticada pela apelante mostrou-se, àquela época, inevitável, porque em curto
espaço de tempo, e considerando o evento morte (da tia-mãe da apelante), não se verificou
uma possibilidade urgente para que o grupo familiar vulnerável tivesse o seu sustento provido
de outra maneira.
O sacrifício realizado com o saque dos valores mostrou-se razoável e proporcional entre a
gravidade do perigo da miséria que ameaçou os direitos básicos da apelante e de seus
familiares, para com o dano financeiro sofrido pela Administração Militar (imediatamente) e
pela União Federal (mediatamente).
(...)
Em casos excepcionais, admite-se a prática de um fato típico como medida inevitável, ou seja,
para satisfação de necessidade estritamente vital que a pessoa, nada obstante seu empenho,
não conseguiu superar de forma lícita.
Recorde-se que esta defesa, após a Audiência instrutória, apresentou alguns comprovantes
(evento 69, anexo 2) de gastos durante o período mencionado em interrogatório e em resposta
às indagações do r. MPM.
Entre os comprovantes, estão os boletos, referentes a: escola de inglês, da filha da defendente,
que estudou no ano de 2016; contas com cartão de crédito no ano todo de 2016 até 2017;
contas de telefone fixo, internet e TV que foram pagas em 2016 até 2017 (Serviço que tinha
antes do falecimento e continuou); comprovante de pagamento da escola da outra filha da
defendente, que foi paga pela falecida pensionista desde 2015.
Inviável acatar a tese Defensiva.
De início, observa-se que a Acusada se valeu dos valores indevidos por período
absolutamente incompatível com o instituto do estado de necessidade. Ou seja, ao aceitar o
argumento defensivo, esta Corte estaria concluindo que, ao longo de sete meses consecutivos,
a Acusada se viu surpreendida diante de perigo certo e atual que não podia de outro modo
evitar.
Ou seja, a reiteração da conduta criminosa da Acusada já seria suficiente para
afastar a configuração do estado de necessidade. Porém, no presente caso, cumpre fazer ainda
algumas observações pertinentes.
Não se ignora que a morte de uma pessoa provedora de núcleo familiar possa
causar graves consequências, entre elas, o comprometimento financeiro de seus integrantes,
podendo chegar, inclusive, a afetar o sustento de necessidades básicas.
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de ser compreensível que a pobreza e a miséria sejam condições que
impõem graves dificuldades às pessoas, essas circunstâncias não podem justificar, nas
condições constantes dos autos, a apropriação indevida de recursos públicos.
É importante lembrar que existem mecanismos legais e programas de
assistência social destinados a amparar aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. A
busca por esses recursos deve ser incentivada, enquanto os delitos devem ser coibidos. A
sociedade deve trabalhar para reduzir as desigualdades e oferecer suporte aos necessitados,
sem, contudo, tolerar práticas que corroam a integridade das instituições e do sistema de
pensão militar.
Ainda a respeito do presente ponto, cumpre esclarecer que incumbia à Defesa a
prova de suas alegações tendentes a ilidir a responsabilidade da Acusada, qual seja, de que,
em todo o período das condutas criminosas, não restava outra opção a ela senão a de se
apropriar indevidamente dos recursos a que não fazia jus, sob pena de comprometer o
sustento das necessidades básicas de seu núcleo familiar. As provas elencadas pela Defesa
não são suficientes para tanto.
Por fim, analisa-se o argumento defensivo tendente a mitigar a pena aplicada à
Acusada (evento 1, doc. 2):
Em que pese a Auditoria da 8ª CJM, ter aplicado a pena final no mínimo legal, não aplicou a
atenuante de confissão, pelo que cabe a aplicação ainda que a pena final resulte abaixo do
mínimo legal, devendo-se superar, nesse aspecto, a súmula 231 do STJ.
Ocorre que a Acusada não faz sequer jus à aplicação da atenuante referente à
confissão. Transcreve-se o dispositivo legal em questão:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
[...]
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
Da leitura dos autos, constata-se, com clareza, que, ao tempo da confissão
promovida pela Acusada, a autoria do crime não era ignorada ou imputada a outrem.
A respeito dessa questão, transcreve-se trecho da Denúncia que dá conta de
como ocorreu a elucidação da autoria delitiva:
No curso do inquérito foi apontada como suspeita “ANA PAULA DIAS”, sobrinha a cuidadora
residente da pensionista falecida; procurada pela autoridade militar para prestar
esclarecimentos no curso do inquérito, essa civil não se apresentou (evento 1, doc. 4), sendo
relacionada como possível autora no relatório do inquérito policial militar (evento 1, doc. 5,
págs. 14- 16).
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o afastamento de sigilo bancário da pensionista (autos 7000059-29. 2020.7.08.0008), os
dados obtidos comprovaram a realização de diversas transferências bancárias para a
beneficiária ANA PAULA DIAS COSTA (CPF 353.837.712- 04) (evento 9, doc. 6), saques de
dinheiro realizados sucessivamente àquelas operações de transferência (Banco Bradesco), nos
mesmos terminais de autoatendimento (evento 82, doc. 3); pagamento de fatura de cartão de
crédito titularizado por ANA PAULA DIAS COSTA (evento 85), pagamentos de contas de
consumo, pagamentos de financiamento de veículo etc. (evento 9, doc. 6; evento 82, docs. 2, 7-
10; evento 84).
Não há, portanto, reparo qualquer a se fazer em relação à reprimenda dosada
pelo Juízo a quo.
A respeito do pedido de prequestionamento manejado pela Defesa,
cumpre apontar que não se vislumbra, na Decisão do Juízo a quo, qualquer violação de
normas constitucionais.
Assim, verificados a comprovação da autoria e da materialidade delitiva em
desfavor da Acusada e, bem assim, do atino do Juízo a quo no tocante à dosimetria da pena, o
recurso da Defesa deve ser desprovido e a sentença mantida.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de desprover o apelo
defensivo.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364669v5 e do código CRC a6f177bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 10/10/2024, às 8:4:30
7000785-44.2023.7.00.0000
40001364669 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR